Tribunal: TJSP
Processo: 1037638-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Prequestionamento – Embargos Rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037638-80.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSIVAL CANDIDO GOMES QUINTANILHA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COOPERALESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46769R
EDEC.No: 1037638-80.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (CENTRAL)
EGTE. : JOSIVAL CANDIDO GOMES QUINTANILHA (JUSTIÇA
GRATUITA)
EGDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
COOPERALESP
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Prequestionamento Embargos Rejeitados.*
Inconformado com a decisão do v. acórdão de
fls.312/317, o apelante apresentou embargos de declaração,
para fins de prequestionamento. Afirma que houve omissão
quanto a não implemento de condição do vencimento
antecipado da dívida. Aponta nulidade da execução nos
termos do artigo 803, I do CPC. Ressalta que a execução
foi proposta um ano antes da sentença de improcedência da
ação revisional. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante em
sua insurgência.
A questão posta em litígio foi apreciada de
acordo com a legislação vigente e a prova dos autos,
conforme excerto do julgado a seguir reproduzido:
“Vale dizer que, por se tratar de uma
obrigação líquida, com vencimento certo e determinado,
caracterizada mora ex re, consoante o que estabelece o
artigo 397 do Código Civil, que assim dispõe em seu caput:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora
o devedor.”
Nesse passo, não é necessária a prova de
existência de saldo em conta, para constituição em mora do
devedor, como se extrai, a contrario sensu, do parágrafo
único do mesmo dispositivo. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”
Vale dizer que a cooperativa exequente
enviou notificação do inadimplemento (fls.152), sendo
assim, a mora era de conhecimento inequívoco do apelante.
Além disso, quando proferida a sentença de
improcedência na ação revisional, e mesmo quando cassada a
liminar anteriormente concedida, o apelante tinha ciência
de sua obrigação de pagamento, e em tal hipótese deveria
ter consignado os valores judicialmente ou procurado a
instituição financeira para o pagamento, de modo a
demonstrar a boa-fé e a intenção de pagamento, não
evidenciada neste feito.
Não há como se impor à cooperativa a prova
de existência de saldo em conta corrente para pagamento,
sendo ônus do embargante a prova da tentativa de pagamento
e do suposto saldo para pagamento.”
Embora o julgamento da ação revisional,
seja posterior a propositura da ação executiva, para
afastamento da mora seria necessária a consignação dos
valores em aberto da obrigação discutida, inocorrente na
hipótese.
Portanto, foram apontados os elementos que
justificaram o vencimento antecipado da dívida.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O
que
a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento, sobreconcentrando-se no núcleo das relações
jurídico-litigiosas, com suficiência para o deslinde”
(Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ
21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator